Tribunal: TJSP
Processo: 1000454-57.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000454-57.2019.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000454-57.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 11700
2
Voto no 11700
Embargos de Declaração no 1000454-57.2019.8.26.0014/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Tim Celular S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou
erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo
contra o V. Acórdão de fls. 151/161 do recurso subjacente, que desproveu o apelo
interposto por Tim Celular S/A.
Alega a parte embargante, em resumo, que “há obscuridade no v. acórdão
pois se refere apenas aos honorários advocatícios recursais, não havendo referências aos
principais. A omissão existente na sentença não poderia ter sido objeto de recurso naquele
momento em face da ausência de interesse recursal da FESP já que o contraditório foi
instaurado apenas após a interposição de recurso de apelação pela parte contrária.” (fl. 3
sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“... inadequada a via eleita, resta ausente o interesse processual, sendo de
rigor a manutenção da r. sentença de extinção (fls. 75/77), sem resolução do mérito, por
seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000454-57.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 11700
3
Incabível, na espécie, registre-se, a majoração dos honorários advocatícios
(art. 85, § 11, do CPC), em favor da Procuradoria Estadual, porquanto não fixados na
origem e ausente, no aspecto, insurgência fazendária.” (fl. 161 d.n.)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. decisum, ainda que não se
concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em que, repita-
se, incabível a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), em favor da
Procuradoria Estadual, evidentemente, porquanto não fixados na origem e ausente
insurgência fazendária.
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do
instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO,
1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator